Tribunal: TJSP
Processo: 1501292-02.2019.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501292-02.2019.8.26.0544/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
NEILSON FERREIRA DA CRUZ, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501292-02.2019.8.26.0544/50000 -Voto no 22.625 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração à Apelação com Revisão
no:1501292-02.2019.8.26.0544/50000
Embargante: NEILSON FERREIRA DA CRUZ
Embargado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : JANE RUTE NALINI ANDERSON
Origem: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUNDIAÍ
Voto no 22.625
Embargos de Declaração. Crime de tráfico de drogas. Omissão
constatada e sanada. Embargos acolhidos.
Ao Acórdão de fls.467/472, ofereceu
o Apelante embargos de declaração, alegando omissão
no Julgado (fls.01/03).
É o relatório.
Os Embargos são recebidos porque
tempestivos, e também acolhidos.
De fato, houve omissão quanto ao
pedido de relaxamento da prisão em virtude do
excesso de prazo.
Permanecem os fundamentos da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501292-02.2019.8.26.0544/50000 -Voto no 22.625 - MC
3
preventiva, em poucos, mas consistentes, argumentos:
1. o Embargante está sendo processado como incurso
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, já que:
a. praticava o tráfico de drogas com outro agente;
b. tinha 850 tubetes contendo cocaína na forma de
“crack” (o que daria para iniciar ou manter no vício
610 pessoas), droga extremante nociva (cocaína na
forma
de
cristal,
atinge
o
cérebro
muito
rapidamente, dando uma alucinação intensa, mas de
curtíssima duração, cerca de 15 minutos, o que causa
imediata dependência do usuário, demonstrando assim
seu poder nefasto contra um ser humano e sua
família),
e
80
porções
de
cocaína,
além
de
radiocomunicadores, e dinheiro sem proveniência
lícita em trocado, ou seja, o todo um “kit tráfico”;
c. seu comparsa confessou que praticava o comércio
espúrio; d. é reincidente; e. não comprovou trabalho
lícito, tudo a demonstrar sua perigosidade na
sociedade; 2. a custódia cautelar do Embargante se
deu de forma fundamentada (fls.51/52); 3. a alegação
de excesso de prazo para encerramento da instrução:
a. não é, por si só, suficiente para sua soltura,
até porque todas as provas já foram produzidas
(inclusive com condenação, posto que anulada), sem
se olvidar que, neste momento específico de pandemia
Covid-19, há de se invocar o artigo 798, § 4°, o
Código de Processo Penal para obtemperar a contagem
matemática dos prazos; b. deve ser analisada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501292-02.2019.8.26.0544/50000 -Voto no 22.625 - MC
4
posicionamento jurisprudencial, tal qual já foi
decidido:
b.1.
por
esta
Câmara
(HC
n°
2157897-38.2015.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 26.11.2015): “Sabe-se que só se reconhece a
existência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da
culpa, quando é ultrapassado lapso temporal significativo para o encerramento
da instrução, sem que exista justificativa para isto. Em outras palavras, se a
instrução criminal não pôde ser completada, mas inexiste desídia do Juízo na
condução do processo, não há se falar em ilegalidade a ser reparada pela via
estreita do writ. Esta é, precisamente, a hipótese dos autos. O paciente está
sendo acusado da prática de crime que atenta seriamente contra o equilíbrio
social (tráfico de drogas). Permanece preso, é verdade, por tempo superior
àquele que se convencionou adequado para o término da instrução criminal,
mas isto é mera decorrência das dificuldades que se enfrenta para concluir a
instrução do feito. E, realmente, o prazo para conclusão da instrução criminal
orienta-se pelo critério da razoabilidade, de sorte que - repito - somente a
demora injustificada na formação da culpa pode dar ensejo ao reconhecimento
de constrangimento ilegal por excesso de prazo”; b.2. pelo Supremo
Tribunal Federal (Ag. Reg. no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus n° 177.516-SP, rel. Min. Alexandre de
Moraes, 1a T., j. em 13.12.2019): “Sendo esse o quadro, não
há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora
processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação
incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXIII,
da Constituição Federal). Afinal, trata-se de processo-crime complexo, que foi
desmembrado do processo-crime n. 0000847-59.2017.8.26.0146 e investiga a
prática de crimes de organização criminosa, furto qualificado, comunicação
falsa de crime, receptação dolosa, envolvendo dezenove réus presos em oito
comarcas diferentes (dentre eles o recorrente), dois réus soltos e residentes em
outras comarcas, bem como outros três réus foragidos, todos eles com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501292-02.2019.8.26.0544/50000 -Voto no 22.625 - MC
5
defensores diversos, além de possuir inúmeros pedidos incidentais de
revogação de prisão preventiva e a necessidade da oitiva de testemunhas,
muitas delas por carta precatória, circunstâncias essas que revelam a
necessidade do prolongamento na análise do referido processo”; 4. há de
registrar ainda que a liberdade, após a prática de
um fato considerado crime, ainda mais equiparado a
hediondo, não é um direito objetivo e imediato, mas
uma garantia constitucional a todo cidadão, desde
que comprovado o preenchimento dos requisitos legais
impostos, o que não é o caso.
Ante
o
exposto,
acolhem-se
os
embargos para, integrando o Acórdão de fls.467/472,
manter a prisão do Embargante.
ZORZI ROCHA
RELATOR